Tribunal: STF
Processo: HC 55220
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. - ESTELIONATO CONSISTENTE NA EMISSAO DE CHEQUES SEM
SUFICIENTE PROVISAO DE FUNDOS.
DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO POR PARTE DO LESADO PARA O INICIO DA
AÇÃO PENAL. - ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA POR TER OCORRIDO O
PAGAMENTO DE UM CHEQUE ANTES DO OFERECIMENTO DA DENUNCIA. - DENUNCIA
AINDA NÃO RECEBIDA. - QUESTÃO A SER APRECIADA